Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de contradição. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco/réu, reformando a sentença para minorar a verba honorária fixada pela sentença na ação de arbitramento de honorários advocatícios, considerando o esforço dispendido pelo autor na condução da ação de Execução em que figurava como patrono do réu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em examinar se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade que justifique o saneamento ou modificação da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pelo agravante.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis para corrigir suposto erro in judicando ou reformular entendimento jurídico.

5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre as proposições do julgado, e não a discordância com a interpretação jurídica aplicada.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1010873-33.2023.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc nº 1010873-33.2023.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença para minorar a verba honorária fixada para R$ 3.000,00, considerando o esforço dispendido pelo autor no patrocínio da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1739-78.1995.811.0041 - Código 23916)

(cf. Id. nº 271055866).

A parte embargante alega que o entendimento exarado no acórdão é “
é contraditório ao desconsiderar a efetiva atuação do embargante no curso do processo e a complexidade das atividades desempenhadas, o que compromete a justa retribuição pelos serviços advocatícios prestados, o que torna o julgado carecedor de melhor fundamentação
”, de modo que “
o que deve ser avaliado, ao se discutir a atuação do advogado, são fatores como idoneidade, conduta profissional, adequada condução do feito, formação acadêmica, especializações, intelecto, conhecimento jurídico e o proveito econômico perseguido pela parte
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com a aplicação de efeitos infringentes, para que, supridas as contradições indicadas, seja lançado “
novo julgado adequando-o ao caso específico e aplicando o posicionamento da lei adjetiva e da jurisprudência do Tribunal de Justiça acerca do tema
” (cf. Id. nº 273108383).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 274844362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de embargos de declaração, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo do embargante/apelado com o desfecho decisório, que entendeu pela minoração dos honorários advocatícios contratuais, justamente porque estaria fixado em desalinho com o trabalho exercido pelo patrono na condução do procedimento executório.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a efetiva atuação do embargante no curso do processo e a complexidade das atividades desempenhadas, de modo que o que deve ser avaliado, ao se discutir a atuação do advogado, são fatores como idoneidade, conduta profissional, adequada condução do feito, formação acadêmica, especializações, intelecto, conhecimento jurídico e o proveito econômico perseguido pela parte.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, considerando que o embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o raciocínio decisório e padrões externos, a saber, a sua respectiva concepção de qual seria a interpretação adequada para os aspectos fáticos e jurídicos discutidos nos autos, o que, evidentemente, não caracteriza a hipótese de contradição elencada no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, merecendo pronta rejeição.

Se o embargante não concorda com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025